Tribunal: TJSP
Processo: 0000401-88.2015.8.26.0449
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000401-88.2015.8.26.0449, da Comarca de Piquete, em que são apelantes ALAN
CRISTIAN DA SILVA ROCHA e WELINTON FELIPE DA SILVA ROCHA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000401-88.2015.8.26.0449 -Voto no
2
voto número 46.979
Apelação no 0000401-88.2015.8.26.0449
(Processo n° 390/2015 Vara Única Piquete)
Apelantes: WELINTON FELIPE DA SILVA ROCHA
ALAN CRISTIAN DA SILVA ROCHA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 661/667), acrescenta-se que
foi julgada procedente a ação penal e condenados Welinton Felipe da Silva
Rocha e Alan Cristian da Silva Rocha a cumprir, cada qual, as penas de um
(01) ano de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, no valor unitário
mínimo, fixado o regime prisional inicial aberto, substituídas as penas
privativas de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, por terem infringido o artigo 180,
caput, do Código Penal.
Welinton Felipe da Silva Rocha e Alan Cristian da Silva Rocha
apelaram, por intermédio da Defesa constituída de ambos, que apresentou as
razões do inconformismo, às fls. 691/698, buscando as absolvições, por
insuficiência probatória.
O recurso fora contrariado, às fls. 702/707; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 724/727, opinou por seu improvimento.
É o relatório.
2- A condenação dos apelantes pela prática de crime de
receptação dolosa era inafastável, diante das provas contidas nos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000401-88.2015.8.26.0449 -Voto no
3
que se mostraram suficientes e aptas para ensejar a formação de um
escorreito juízo de condenação.
A MMa. Juíza de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação de seus fundamentos.
Com efeito, ficou comprovado que Welinton Felipe da Silva Rocha
e Alan Cristian da Silva Rocha receberam, em proveito próprio, uma bicicleta de
propriedade de Julia Mara Rodrigues Modulo, coisa que sabiam ser produto de
crime.
Interrogados, na fase inquisitiva, disseram que adquiriram a
bicicleta, mas negaram conhecimento da origem ilícita do bem. Em juízo, Weliton
manteve sua versão e Alan teve decretada sua revelia, ante a sua ausência.
A vítima esclareceu que deixou sua bicicleta na frente da
residência de uma amiga, onde ocorreu a subtração. Descreveu que,
posteriormente, viu os acusados com a bicicleta e o genitor deles relatou que os
filhos tinham desmontado a bicicleta e montado duas outras. Tais dizeres vieram
a confirmar a origem ilícita do bem recebido pelos recorrentes.
A mãe, Karina Thereza Rodrigues Módulo, e o tio da vítima,
Antônio Carlos Ribeiro, apresentaram dizeres que vieram a fortalecer os outros
elementos de prova contidos nos autos.
A versão dos policiais civis encontra respaldo e amplo apoio nas
outras provas trazidas aos autos. Iterativa é a jurisprudência que considera
idôneos os depoimentos de policiais, quando se encontram com outros elementos
de convicção. Não há razão para refutá-los. Ressalta-se que não há nos autos
somente a palavra dos policiais a incriminar os recorrentes e, sim, suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000401-88.2015.8.26.0449 -Voto no
4
conjunto probatório indicando suas culpabilidades.
O delito de receptação dolosa foi, pois, comprovado e
configurado, sem dúvida. É evidente que eles, apelantes, tinham plena
consciência de que o bem que receberam era produto de ilícito penal,
anteriormente cometido. Não foram condenados com base apenas em
meros indícios, suposições, ou probabilidades. Não há somente o inquérito
policial a fundamentar as condenações e, sim, contundente prova oral e
material, produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa. E mesmo que assim não fosse, no Extinto
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo já se decidira que “os indícios, quando
não contrariados por contra-indícios ou prova direta, autorizam o juízo de culpa
do acusado e a sua condenação” (TACRIMSP, in RT 722/462). No mesmo
sentido:- RJDTACRIMSP 12/118.
Não há, sequer, como afastar a existência de dolo direto na ação
dos apelantes, ou reconhecer a ocorrência de dolo eventual. É evidente, repita-
se, que eles tinham ciência da origem espúria e criminosa do bem que
receberam. Restou bem caracterizado o tipo penal infringido. Eles receberam a
bicicleta, em proveito próprio, e tinham ciência de que o bem era produto de crime
contra o patrimônio. Enfim, eles receberam, em proveito próprio, o bem produto
de delito, tal como dispôs a denúncia, que foi acolhida pela respeitável sentença.
Portanto, as condenações eram medidas que se impunham.
As penas dos recorrentes não merecem alteração. Na
primeira fase da dosimetria, em razão das circunstancias judiciais
desfavoráveis bem descritas, foram majoradas na fração de um sexto
(1/6). Na segunda fase, impendendo reconhecer, conforme iterativa
jurisprudência, que aos acusados não aproveitam suas reduções aquém
do piso mínimo, em razão da incidência da atenuante da menoridade
relativa. A substituição das penas reclusivas pela prestação de serviços
comunitários mostrou-se adequada e é, socialmente, recomendável; assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000401-88.2015.8.26.0449 -Voto no
5
como a fixação do regime aberto, se necessário, eis que bem
fundamentado.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR